Tribunal: STF
Processo: AI 761293
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 172, fl. 1):



    “OPERADORAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL PE SAÚDE. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. 



    A Lei n° 9656/98 considera Operadora de Plano de Assistência à Saúde entidade de autogestão, que é o sistema no qual a própria empresa ou outro tipo de organização institui e administra, em conjunto com os beneficiários, sem finalidade lucrativa, o Programa ou Plano de Saúde de seus beneficiários. No caso, enquadra-se a empresa-autora no conceito legal. 



    O ressarcimento, que possui natureza restitutória, pelos serviços prestados por instituições de assistência à saúde a conveniados de operadoras de planos privados que venham a fazer uso do Sistema Único de Saúde decorre de disposição legal expressa (Lei n° 9.656/98, art. 32). Ação declaratória de Inconstitucionalidade - Medida Cautelar n° 1931/STF. Reconhecida a constitucionalidade do art. 32 da lei 9656/98.



    Legitimidade da ANS para a cobrança do ressarcimento. Lei n° 9656/98, art. 32, §§ 3° e 5°, e a Medida Provisória n° 2.177-44/01.



    Não comprovado descumprimento do art. 32, §§ 1° e 8° da Lei 9656/98, no que diz respeito ao ressarcimento dos valores estipulados na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos hospitalares. 



    Afastada a ilegalidade da cobrança da taxa de saúde suplementar.”



    Opostos Embargos de Declaração por CALÇADOS AZALÉIA S.A. (Vol. 179), foram rejeitados (Vol. 189).



    No RE (Vols. 35-69), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, CALÇADOS AZALÉIA S/A sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, II; 7º, XXVI; 37, XIX; 60; §4º, IV; 145, §§ 1º e 2º; 150, I e III; “a” e “b”; 167, IV; 170; 195, caput, e § 4º; 196; e 199, § 2º, da CF/1988 (Vol. 41, fl. 1).



    Narra que oferece plano de saúde aos seus empregados, por isso, foi considerada pela ANS como operadora de plano de saúde e, por essa razão, impôs a cobrança de ressarcimento ao SUS, com base na tabela TUNEP, relativo aos tratamentos de saúde usufruídos pelos seus funcionários. Argumenta que nessa atividade de assistência de saúde não busca lucro, ao contrário, só tem despesas, haja vista que despende 50% dos gastos do programa de saúde. 



    Além disso, tem que arcar com a Taxa de Saúde Suplementar, instituída pela Lei 9.961/2000, o que viola os princípios do direito tributário (Vol. 39, fl. 1; Vol. 40). 



    Defende que são inconstitucionais (I) o art. 1º, II, da Lei 9.656/1998, na parte que incluiu “ou entidade de autogestão”, e as demais normas que enquadram a recorrente neste conceito; (II) a norma que criou o ressarcimento ao SUS e a norma que criou a Taxa de Saúde Suplementar (Vol. 41, fl. 1).



    Por fim, requer seja declarada a inconstitucionalidade do art. 1º, II, da Lei 9.656/1998, desobrigando a recorrente do ônus de ser considerada uma operadora de planos privados de assistência à saúde, bem como do ressarcimento ao SUS e ao pagamento da Taxa de Saúde Suplementar (Vol. 68, fl. 1). Alternativamente, pede seja declarada inconstitucional a norma que criou o Ressarcimento ao SUS e também a norma que criou a Taxa de Saúde Suplementar, desobrigando-a destas exações (Vol. 69, fl. 1).



    Em contrarrazões (Vols. 131-134), a ANS defende a regularidade da exigência do ressarcimento ao SUS e da Taxa de Saúde Suplementar. Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso.



    Inicialmente, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o RE aos fundamentos de que: (a) quanto aos arts. 198 e 199 da CF/1988, não foram prequestionados - Súmulas 282 e 356, ambas do STF; (b) eventual ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de forma indireta ou reflexa; e (c) na ADI 1.931-8, o STF decidiu que o art. 32 da Lei 9.656/1998 não ofende à Constituição Federal, pois, para a instituição da modalidade de ressarcimento de que trata aquele artigo não é exigível lei complementar (Vols. 29-32).



    No Agravo de Instrumento, a ora recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada e repisou os fundamentos do apelo extremo (Vols. 312-345).



    Em 31 de março de 2011, o então Relator, Ministro AYRES BRITTO deu provimento ao Agravo de Instrumento para admitir o Recurso Extraordinário, e determinar a devolução dos autos à origem para que aguardasse o julgamento do RE 597.064-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 345 - Ressarcimento ao Sistema Único de Saúde - SUS das despesas com atendimento a beneficiários de planos privados de saúde) (Vol. 148).



    Julgado o mérito do Tema 345, a Vice-Presidente do TRF/4 negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu do referido precedente de repercussão geral. Todavia, à consideração de que existem outras matérias distintas da analisada no referido precedente, determinou a remessa do processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciação das questões remanescentes (Vol. 349).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o acórdão recorrido afastou a ilegalidade da cobrança da taxa de saúde suplementar instituída Lei 9.656/1998.



    Efetivamente, como bem assentou a decisão que proferiu o juízo de admissibilidade do RE, o aresto recorrido observou a tese fixada por esta CORTE no RE 597.064-RG, Tema 345, no sentido de que



     “É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a 4/6/1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos.”



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com esteio nas regras estipuladas na Lei 9.656/1998, entendeu que a empresa, ora recorrente, enquadra-se no conceito legal de ”Operadora de Plano de Assistência à Saúde”, e que a ANS tem legitimidade para a cobrança do ressarcimento previsto no art. 32 daquela norma, além do que não foi comprovado descumprimento da norma no que diz respeito aos valores estipulados na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos hospitalares. 



    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente do PLENÁRIO desta CORTE:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Sujeito passivo do ressarcimento ao SUS. Ressarcimento previsto em lei ordinária. Validade. 3. Violação à irretroatividade das normas jurídicas, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Inocorrência. 4. Fixação de tabela de ressarcimento. Matéria infraconstitucional. 5. Estabelecimento de procedimentos de cobrança. Vedado ao Poder Judiciário. 6. Erro material no termo inicial para aplicação do ressarcimento nos termos do art. 32 da lei nº 9.656/98. 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (RE 597.064- ED-terceiros, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 17/9/2020)



    Mesmo que superados esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Por fim, no ARE 1.301.749-RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tema 1133, DJe de 13/4/2021, no qual se debateu, entre outras matérias, a utilização da Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP como parâmetro, o Tribunal Pleno reconheceu que a controvérsia é destituída de repercussão geral. Assim, foi fixada tese no sentido de que: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais particulares, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar, mediante equiparação da Tabela de Procedimentos do SUS à Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (Tunep), assim como eventual discussão referente à legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente